Tribunal: STF
Processo: Súmula 43
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 43

Não contraria a Constituição Federal o art. 61 da Constituição de São Paulo, que equiparou os vencimentos do Ministério Público aos da Magistratura.

[{"tipo": "topico", "texto": "Vedação de equiparação remuneratória entre a Magistratura e o Ministério Público11. Essa questão da equiparação remuneratória entre membros do Ministério Público e da Magistratura não mais comporta debates no âmbito do Tribunal, visto que é inconstitucional a \"vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoa do serviço público\", exceção feita àquelas situações previstas no próprioTexto Constitucional, o que não é o caso presente.[ADI 2.831 MC,rel. min.Maurício Corrêa, P, j. 11-3-2004,DJde 28-5-2004.]Constitucional. Administrativo, Servidor Público. Ministério Público: Vencimentos: Vinculação com cargo da Magistratura: Inconstitucionalidade.Lei 8.625, de 12-2-1993, artigo 49, I. - Vinculação dos vencimentos do cargo de Procurador-Geral de Justiça com os vencimentos do cargo de Desembargador: inconstitucionalidade.Lei 8.625, de 12-02-1993, artigo 49. II. - Precedentes do STF. III. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.[ADI 1.274, rel. min.Carlos Velloso, P, j. 11-9-2002,DJde 7-2-2003.](...) V - O artigo 3º da Lei 11.354/1990 ao estender aos membros do Ministério Público, nas mesmas datas e nos mesmos índices, os reajustes dos vencimentos verificados no âmbito do Poder Judiciário, estabelece uma vinculação de vencimentos, com afronta ao artigo 37, XIII, daCarta da República: as atribuições do Ministério Público não são semelhantes aquelas reservadas à Magistratura, nem são iguais os respectivos cargos.[ADI 464, rel. min.Francisco Rezek, P, j. 25-8-1993,DJde 19-12-1994.]"}]